Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740978-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GUSTAVO GONCALVES LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, não sendo possível a homologação judicial da avença, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 2. Para que se configure o comparecimento espontâneo do réu, com fulcro no art. 239, §1o, CPC, com a finalidade de suprir a citação, é necessário que o ato praticado por ele não deixe dúvidas quanto à ciência inequívoca de que em face dele foi ajuizada uma demanda. 3. Não há falar em comparecimento espontâneo do executado com base em sua assinatura aposta no acordo extrajudicial assinado pelo devedor, desacompanhado de advogado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 104, 849, ambos do Código Civil, 188, 200, 277, 485, incisos IV e VI, e 487, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de recusa por parte do magistrado em homologar o acordo firmado entre as partes, sob o argumento de que o acordo atende aos requisitos de validade dispostos no artigo 104 do CCB. Afirma que não há óbice à sua homologação, até porque a intervenção de advogado não caracteriza requisito de validade da avença. Ressalta que observados os requisitos do artigo 104 do Código Civil, e em se tratando o litígio de direito disponível, o acordo realizado entre as partes pode e deve ser homologado pelo Juiz de Primeiro Grau, mesmo que a parte ré não tenha constituído advogado para representá-lo. Segue aduzindo a impossibilidade de extinção da execução, alegando que “tendo em vista que o acordo em questão foi firmado conforme a vontade das partes envolvidas na lide, bem como inexiste manifestação destas quanto à desistência do citado acordo, o juízo não pode recusar-se a homologá-lo”. Pontua que realizada transação por livre manifestação de vontade das partes, inexistindo dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa que justifique sua anulação, não pode o juízo recursar-se a homologar o acordo, haja vista a produção imediata dos seus efeitos, devendo o processo ser suspenso até seu integral cumprimento. Requer a cassação da r. sentença, para que seja determinada a suspensão da execução até a efetiva liquidação da dívida ou eventual descumprimento do acordo. Suscita, também, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, alegando que deve ser privilegiado o atendimento à finalidade essencial do ato, ainda quando praticado de forma diversa daquela inicialmente determinada, quando a lei não lhe prescreve forma específica. Na hipótese, sustenta que a parte recorrente teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos já praticados na presente ação sejam novamente praticados, onerando ainda mais o próprio judiciário. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104 e 849, ambos do CCB, ressalvada a minha posição pessoal sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que observados os requisitos do artigo 104 do Código Civil, e em se tratando o litígio de direito disponível, o acordo realizado entre as partes pode e deve ser homologado pelo Juiz de Primeiro Grau, mesmo que a parte ré não tenha constituído advogado para representá-lo, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028